Tribunal: TJMT
Processo: 1045274-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045274-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIR MARIA DA SILVA - CPF: 300.480.449-20 (RECORRENTE), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L APICCIRELLA - CPF: 303.032.428-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A ação de execução de obrigação de fazer foi proposta com base em contrato firmado entre o autor e empresa fornecedora de sistema de geração de energia solar, no valor de R$ 47.690,00. O autor alegou que a produção média mensal prometida de 1.533 kWh não foi atingida, tendo sido registrada média de 1.215,92 kWh/mês no período de janeiro a julho de 2023, e sustentou que a proposta técnico-comercial integra o contrato, conferindo-lhe força executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de geração de energia descrita na proposta técnico-comercial anexa ao contrato configura título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível, apto a embasar ação de execução de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução por obrigação de fazer exige a existência de título extrajudicial que contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 784 do CPC.

4.

A média mensal de geração de energia alegada como inadimplida não consta expressamente como obrigação no corpo do contrato principal, estando prevista apenas em proposta técnico-comercial anexa.

5.

A verificação do eventual inadimplemento exige análise técnica e interpretação contratual, não sendo viável sua apuração por meio de execução, dada a necessidade de dilação probatória.

6.

A expectativa de geração energética depende de fatores ambientais e variáveis técnicas reconhecidas pelo próprio autor, o que afasta a liquidez e certeza da obrigação alegada.

7.

A empresa executada demonstrou boa-fé ao realizar visitas técnicas e instalar novos módulos, revelando que a controvérsia envolve aspectos técnicos e não simples inadimplemento contratual.

8.

A utilização da via executiva revela-se inadequada no âmbito dos Juizados Especiais, diante da complexidade da matéria e ausência de obrigação inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045274-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Zelir Maria da Silva

Recorrido(s):

Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que
acolheu a preliminar de inadequação da via eleita
e, por consequência,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente propôs ação de execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial, alegando ter contratado com a empresa Ecopower Automação Residencial e Energia Renovável Ltda – ME, em 24/10/2022, sistema de geração de energia solar no valor de R$ 47.690,00, cuja produção mensal prometida seria de 1.533 kWh.

Alega que o equipamento não teria atingido a média mensal estipulada, conforme dados apresentados referentes ao período de janeiro a julho de 2023, que demonstram produção média de 1.215,92 kWh/mês, abaixo do pactuado. Sustenta que a proposta técnico-comercial assinada em 07/10/2022 integra o contrato, conferindo-lhe força executiva.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecer que, para fins de execução por obrigação de fazer, é indispensável que o título executivo extrajudicial contenha obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784 do CPC. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO - ILIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA CONFIRMADA.
Verificada a necessidade de dilação probatória para esclarecimento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato bilateral firmado entre as partes, deve ser extinta a execução, por ausência de título executivo extrajudicial.
(TJ-MG - AC: 50054070220208130344, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

Conforme se extrai do contrato principal assinado digitalmente em 24/10/2022, a obrigação assumida pela executada consistia na instalação de sistema fotovoltaico de 12,2 kWp, o que foi devidamente cumprido, como reconhecido pelo próprio autor.

A expectativa de geração energética de 1.533 kWh/mês está descrita apenas na proposta técnico-comercial, não constando de forma expressa no corpo do contrato cláusula que preveja a obrigação de gerar, de forma líquida e determinada, a mencionada média mensal.

Tal expectativa, ainda que integre o contrato como anexo, demanda interpretação e produção de prova técnica quanto à sua exigibilidade e à eventual falha de desempenho.

Com efeito, a via da execução de obrigação de fazer, no âmbito do Juizado Especial, exige demonstração objetiva e inequívoca da inadimplência contratual, sem necessidade de dilação probatória complexa.

O próprio autor reconhece a existência de fatores variáveis que influenciam na geração (como clima, irradiação solar, acúmulo de poeira), tendo, inclusive, solicitado vistoria técnica e apresentado laudo particular.

Ademais, a empresa executada informou que realizou visita técnica em 09/06/2023 e, posteriormente, em junho de 2024, promoveu a instalação de dois módulos adicionais, demonstrando disposição em corrigir eventuais inconsistências técnicas, embora o autor não tenha assinado a respectiva ordem de serviço.

Diante desse contexto, a sentença não merece reforma.

A controvérsia exige discussão aprofundada sobre o alcance das obrigações contratuais e eventual inadimplemento técnico, o que se resolve pela via ordinária de conhecimento, e não por execução de título extrajudicial, especialmente quando o elemento que supostamente consubstancia a obrigação — a média mensal de produção — não se mostra líquido, certo e exigível de forma autônoma.

Por fim, quanto à alegação de que a proposta comercial integra o contrato e seria suficiente para configurar título executivo, tem-se que a inserção de cláusulas técnicas em proposta anexa não supre a ausência de liquidez e certeza quando a obrigação depende de resultado variável e técnico, como é o caso da geração de energia solar sujeita a fatores ambientais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025